Tribunal: CARF
Processo: 12585.000119/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2004
NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade.
NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO. ESSENCIALIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins, somente geram créditos passíveis de utilização pela contribuinte aqueles custos, despesas e encargos expressamente previstos na legislação, estando suas apropriações vinculadas à caracterização de sua essencialidade na atividade da empresa.
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES SOBRE COMPRAS. PRODUTOS TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas de fretes relativas às compras de produtos tributados com alíquota zero das contribuições (PIS e Cofins) geram direito ao crédito no regime não cumulativo, uma vez que não havendo a possibilidade de aproveitamento do crédito com a aquisição dos produtos transportados, assim, também não o haverá para o gasto com transporte.
NÃO CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS DE FRETES DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO ENTRE ESTABELECIMENTOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE
As despesas de fretes relativos às transferências de mercadorias entre os estabelecimentos de produtos em elaboração da mesma pessoa jurídica geram direito ao crédito no regime não cumulativo das contribuições (PIS e Cofins).
NÃO CUMULATIVIDADE. DISPÊNDIOS COM OPERAÇÕES FÍSICAS EM IMPORTAÇÃO. SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO PORTUÁRIA.
Os dispêndios com desestiva, descarregamento, movimentação e armazenagem de insumos, na importação, compõem o conceito de custo dos insumos, e como tais, geral direito ao crédito de Pis e Cofins no regime não cumulativo.
Os serviços portuários vinculados diretamente aos insumos importados são imprescindíveis para as atividades da Recorrente, onde ocorrerá efetivamente o processo produtivo de seu interesse. A subtração dos serviços de movimentação portuária privaria o processo produtivo da Recorrente do próprio insumo importado.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.000119/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.204 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2004
NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a
atividade da empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa
jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou consumidos na produção de bens
destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
HIPÓTESES
DE
CREDITAMENTO.
ESSENCIALIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins, somente
geram créditos passíveis de utilização pela contribuinte aqueles custos,
despesas e encargos expressamente previstos na legislação, estando suas
apropriações vinculadas à caracterização de sua essencialidade na atividade da
empresa.
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES SOBRE COMPRAS. PRODUTOS
TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas de fretes relativas às compras de produtos tributados com alíquota
zero das contribuições (PIS e Cofins) geram direito ao crédito no regime não
cumulativo, uma vez que não havendo a possibilidade de aproveitamento do
crédito com a aquisição dos produtos transportados, assim, também não o
haverá para o gasto com transporte.
NÃO CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS DE FRETES DE PRODUTOS EM
ELABORAÇÃO
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.204 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000119/2010-18

As despesas de fretes relativos às transferências de mercadorias entre os
estabelecimentos de produtos em elaboração da mesma pessoa jurídica geram
direito ao crédito no regime não cumulativo das contribuições (PIS e Cofins).
NÃO CUMULATIVIDADE. DISPÊNDIOS COM OPERAÇÕES FÍSICAS
EM IMPORTAÇÃO. SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO PORTUÁRIA.
Os dispêndios com desestiva, descarregamento, movimentação e armazenagem
de insumos, na importação, compõem o conceito de custo dos insumos, e como
tais, geral direito ao crédito de Pis e Cofins no regime não cumulativo.
Os serviços portuários vinculados diretamente aos insumos importados são
imprescindíveis para as atividades da Recorrente, onde ocorrerá efetivamente o
processo produtivo de seu interesse. A subtração dos serviços de
movimentação portuária privaria o processo produtivo da Recorrente do
próprio insumo importado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade do procedimento fiscal e de decadência e, no mérito, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário nos seguintes termos: I- Por unanimidade de votos,
reverter as glosas sobre a) serviços de laboratório; b) serviços de remoção de materiais e limpeza
especializada; c) serviços de carga e descarga internos; e d) fretes internos de transferência de
produtos em elaboração entre estabelecimentos. II- Por maioria de votos, reverter as glosas sobre
a) fretes dos insumos tributados à alíquota zero. Vencida, no ponto, a conselheira Mara Cristina
Sifuentes que negava provimento; b) serviços de movimentação portuária. Vencidos, no ponto,
os conselheiros Leonardo Correia Lima (Relator), Hélcio Lafetá Reis e Mara Cristina Sifuentes,
que negavam provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira
Mara Cristina Sifuentes, no tocante ao item “II,a”. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Relator
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa,
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.204 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000119/2010-18

Trata-se de Recurso Voluntário, e-fls. 324 e seguintes contra decisão de primeira
instância administrativa, Acórdão n.o 16-39.439 - 9a Turma da DRJ/SP1, e-fls. 287 e seguintes,
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
O relatório da decisão de primeira instância descreve os fatos dos autos. Nesse
sentido, transcreve-se a seguir o referido relatório:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento e Declaração(ões) de
Compensação relativos a alegado crédito da Contribuição para o PIS, referente ao 3'
trimestre de 2004.
Pelo Despacho Decisório de fls. 209/228 houve parcial reconhecimento de direito
creditório ("mercado interno-: 0. 228), sendo homologadas as compensações
vinculadas ao presente até o limite do crédito deferido.
A Autoridade Fiscal responsável pelos trabalhos de auditoria levados a efeito descreve
os procedimentos adotados e os exames efetuados, os quais resultaram tanto em
aceitação — matéria não litigiosa, que refoge a este julgamento — como em rejeição de
valores, esta última concretizada por via da glosa de importâncias referentes a serviços
de análise de laboratório, serviços profissionais, serviços de movimentação interna.
mão-dc-obra temporária, serviços de movimentação portuária e fretes sobre aquisições
de insumos (notar quadro de glosas em fl. 214, item "8.5").
Externa a Fiscalização, em síntese, entendimento no sentido:
de que o serviço de laboratório, conforme Solução de Consulta 174/2009 da
SRRF/8aRF/DISIT não pode ser considerado como aplicado ou consumido diretamente
na industrialização de produtos, não sendo, portanto, admitida a apuração de créditos
concernentes à espécie;
de que os serviços profissionais, conforme análise da documentação apresentada para
comprová-los, referem-se a limpeza, conservação, manutenção, locação de mão-de-obra
e remuneração de serviços, sendo considerados pela Contribuinte gastos com
funcionários, tais como bolsa estágio, C.I.E.E., vistorias e transportes, entre outros, que
pela Solução de Divergência 15/2008 não se enquadram no conceito de insumo;
de que, com relação a fretes sobre insumos, houve a constatação de créditos calculados
sobre fretes relativos a aquisições tributadas a alíquota zero, portanto em desacordo com
o art. 3°, § 2°, inciso II, da Lei 10.637/2002, e além disso alguns lançamentos na conta
contábil 3061 se referiam a transferências de mercadorias entre estabelecimentos,
remessas de/para depósitos ou de/para armazenagens;
de que a movimentação portuária refere-se a serviços de descarga de insumos prestados
pelo porto. não havendo no art. 3° da Lei 10.637/2002 previsão de crédito para a
espécie, que não se caracteriza como insumo, conforme art. 8°, inciso I, alínea b, e § 4°,
I, da IN SRF 404/2004;
de que as importâncias relativas a movimentação interna referem-se a pagamentos
efetuados pela prestação de serviços de movimentação de materiais no interior da
indústria, os quais, de conformidade com a Solução de Consulta 174/2009 da
SIZRF/8"RF/DISIT e Solução de Divergência n° 15/2008 não podem ser considerados
como aplicados ou consumidos diretamente na industrialização de produtos, não sendo,
portanto, admitida a apuração de créditos concernentes à espécie;
e de que serviços de locação de mão-de-obra não são aplicados ou consumidos
diretamente na industrialização de produtos e de acordo com a IN SRF n° 404/2004.
Solução de Consulta SR.R178°RF/Disit n° 174/2009 e Solução de Divergência n° 1
5/200 8 não podem ser admitidos na apuração de créditos.
Também cita as despesas/rubricas que foram aceitas por encontrá-los condizentes ou
sem divergências.
Reconhece que as devoluções de venda de mercadoria tributada originalmente pela
saída mediante a alíquota de 7,6% relativamente à Cofins e 1,65% relativamente ao PIS
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.204 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000119/2010-18

dão azo a creditamento, mas observa que este deve ser tratado a parte, sem o concurso
de rateio proporcional, dada a relação direta entre a contribuição devida em razão da
venda e a possibilidade de creditamento, em mesmo montante e tipo de crédito, no caso
de eventual devolução.
Contra o Despacho Decisório foi apresentada Manifestação de Inconformidade (fls.
234/266) onde se alega, em síntese, no sentido:
de que, embora o procedimento fiscal tenha sido efetuado dentro do prazo legal previsto
no art. 74, § 5°, da Lei 9.430/96, a glosa pretendida não pode produzir efeitos posto que
fulminada pela decadência do direito de lançar previsto no Código Tributário Nacional;
de que a glosa de créditos promove o carregamento para o futuro de valores já utilizados
na compensação de tributos devidos, com a subversão da finalidade do procedimento de
homologação e indireta alteração do prazo decadencial, em evidente prejuízo da
legalidade;
de que, ademais, fulminados pela decadência estão os créditos tributários decorrentes da
errônea exclusão da base de cálculo da contribuição, no mês de setembro de 2004, de
receitas com ganhos em operações de hedge/swap;
de que, de igual modo, fulminados pela decadência estão os créditos tributários
decorrentes dos ajustes dos valores de algumas receitas descritas nos itens 6.3 e 6.4 do
Relatório preparado pela autoridade fiscalizadora;
de que, conforme item 2 do Despacho Decisório, as DECLARAÇÕES DE
COMPENSAÇÃO foram transmitidas no mês de abril de 2006, mas referem-se a
compensações levadas a efeito no mês de setembro de 2004;
de que houve a glosa de valores referentes a serviços de análise de laboratório, serviços
profissionais, serviços de movimentação interna, serviços de movimentação portuária,
mão-de-obra temporária e fretes sobre aquisições de insumos, basicamente pelo
entendimento de que não podem ser considerados como aplicados ou consumidos
diretamente na fabricação de fertilizantes, não se admitindo, por essa razão, a apuração
de créditos relativamente a tais despesas, mas que tal interpretação não está em estrita
consonância com a lei tributária, sendo que o direito ao crédito surge da utilização de
um insumo na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens destinados a
venda;
de que, para Marco Aurélio Greco, a acepção do termo "insumo" deve estar vinculada
necessariamente ao contexto da exação exigida, devendo, no caso da contribuição em
pauta, estar atrelada ao aferimento de "receita";
de que a lei requer tão somente, para o deferimento do direito ao crédito, que os
insumos sejam apenas utilizados na fabricação ou produção de produtos;
de que a Autoridade Fiscal procedeu à glosa de créditos decorrentes de serviços
laboratoriais, valendo-se de Solução de Consulta isolada sem caráter vinculativo;
de que os serviços de análise de laboratório consistem em serviços para auditoria do
Ministério da Agricultura, análise laboratorial na fabricação e serviços referentes a
controle de qualidade;
de que a ausência de análise laboratorial impossibilita a identificação da qualidade e
especificação técnica de produto que a empresa se propõe a vender, e. deste modo
verifica-se que tais gastos dizem respeito a insumos utilizados no processo fabril como
itens imprescindíveis para o regular funcionamento da Empresa e para a geração das
receitas tributáveis;
de que, quanto aos serviços profissionais, a lei não veda a utilização de créditos com
relação a insumos que tenham sido tributados na fonte e, se os serviços são tributados
na fonte, é porque são insumos sujeitos à contribuição e, deste modo, podem gerar
créditos se forem utilizados no processo de fabricação;
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.204 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000119/2010-18

de que limpeza, conservação e manutenção são atividades intrinsecamente ligadas à
fabricação, não mencionando a Lei que o direto ao crédito diz respeito a insumo que
seja direta ou indiretamente utilizado para fins de concessão do direito ao crédito;
de que, no que concerne aos gastos com serviços profissionais, não está a Solução de
Divei'gência 15/2008, adotada para legitimar a glosa, em consonância com a lei;
de que basta para a lei "que os insumos sejam utilizados e esses são
devidamente consumidos no processo fabril até porque nenhuma prova em
contrário lb i produzida pela autoridade . fiscal" (fl. 247);
de que, se a lei quisesse que o direito de crédito estivesse vinculado unicamente ao
contato do insumo com o produto fabricado, não teria feito menção às despesas,
exigindo a lei, para fins de outorga de crédito, apenas e tão somente que os insumos
guardem alguma relação com a fabricação de produtos e sejam utilizados no
estabelecimento fabril;
de que a Autoridade Fiscal não nega a vinculação desses insumos com o processo
produtivo, apenas firma-se no pressuposto de que tais serviços não se enquadram no
conceito de insumo;
de que, na falta de delimitação ou condição imposta por lei, insumo é toda utilidade que
contribui em caráter essencial para o normal funcionamento de uma fábrica;
de que, para a lei, o direito de crédito nasce com a utilização de um insumo no processo
de produção, fabricação ou prestação de serviços;
de que a lei, quando empregou a vocábulo "utilizado", quis fazer referência ostensiva
aos bens e serviços usados. empregados, aplicados, gastos, adotados, tornados úteis,
proveitosos ou que tenham alguma valia ou que serviram para alguma final idade;
de que a Manifestante contrata com pessoas jurídicas a prestação de serviços de
movimentação portuária consistentes na locação de equipamentos (pá-carregadeira)
destinadas ao transporte de matérias-primas adquiridas desde o navio até o silo;
de que a movimentação de mercadorias no âmbito de um porto constitui atividade de
transporte em sentido amplo, devendo a sua remuneração ser considerada em essência
com frete;
de que. relativamente ao serviço de descarga portuária, há duas tomadas de crédito.
decorrentes de créditos distintos. pois houve dois pagamentos da contribuição, um por
parte dos prestadores de serviços sobre a receita auferida e outro por parte da Empresa
por conta da importação de bens estrangeiros, sendo um crédito tomado por esta tendo
em vista a Contribuição no preço do produto e outro crédito tomado pela Contribuinte
em face da importação, sendo que o creditamento referente ao PIS-importação decorre
da permissão para o desconto de crédito em relação às importações sujeitas à
contribuição na hipótese de bens utilizados como insumos, conforme Lei 10.865/2004,
art. 15, II;
de que os serviços de movimentação interna foram indevidamente glosados com base
num critério de utilização direta na industrialização enquanto que, para a lei, basta "que
os insumos sejam utilizados e esses são devidamente consumidos no processo fabril, até
porque nenhuma prova em contrário fbi produzida pela autoridade fiscal" (Il. 260);
de que a Autoridade Fiscal não nega a vinculação desses insumos com o processo
produtivo, apenas firma-se no pressuposto de que tais serviços não se enquadram no
conceito de insumo;
de que os serviços tomados a título de mão-de-obra temporária ("carga e descarga"; ti.
261) visam suprir a necessidade de força de trabalho no processo fabril e "Representam
valores pagos pessoas jurídicas que fbrnecem insumos utilizados na labricação como
requer a Lei n. 10.833/03" (fl. 261), não havendo óbice para creditamento, sendo tais
serviços contratados sob o regime da Lei 6.019/74 com pessoa jurídica contribuinte da
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.204 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000119/2010-18

contribuição em pauta, vedando a lei, unicamente, a escrituração de créditos decorrentes
de aquisição de insumos de pessoas físicas;
de que a Fiscalização encontrou suposta ilegalidade do crédito sobre fretes pagos em
razão de mercadorias adquiridas (importadas) sob alíquota zero, posto que não geram
direito a crédito e, daí, o frete correspondente também não geraria, mas se o frete, em si,
não está sujeito a alíquota zero, o raciocínio carece de congruência lógica, parecendo
não remanescer dúvida razoável de que mercadoria e serviço de transporte são coisas
distintas; de que, a prevalecer a interpretação adotada pela autoridade fiscal, estaria
consagrada a analogia como método de interpretação suscetível de gerar obrigação
tributária, em aberta contrariedade ao disposto no parágrafo 10 do artigo 108 do CTN,
não havendo lei vigente que vede a escrituração e utilização de crédito sobre o insumo
"transporte" quando este é normalmente tributado;
de que a Fiscalização encontrou suposta ilegalidade do crédito sobre fretes pagos em
razão do transporte de mercadorias de/para armazenagem ou depósito, despesas que
constituem insumos utilizados na fabricação do produto a ser vendido;
e de que o empréstimo de mercadorias constitui o cerne do contrato de mútuo e quando
a Manifestante está na posição de mutuaria, ela adquire mercadorias com fulcro no que
dispõe o art. 587 do Código Civil, sob um regime jurídico distinto do aplicável ao
contrato de compra e venda e quando obtém bens destinados ao seu processo produtivo
e paga pelo respectivo transporte, "a MANIFESTANTE adquire um il7S111110 vinculado
à produção da mesmo natureza daquele necessário à obtenção do bem (a matéria-
prima) sob o regime do contrato de compra e venda, razão pela qual não pode lhe ser
negado o direito ao crédito" (ti. 266).
Requer a declaração de nulidade do procedimento fiscal em razão da decadência do
direito da Fazenda, o restabelecimento in to/um dos créditos glosados e a realização de
diligência fiscal e perícia, pairando qualquer dúvida.
Protesta pela posterior juntada de documentos que se Fizerem necessários, bem como
provar o alegado por todos os meios de prova admitidos.
É o relatório
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente em parte a impugnação.
O Acórdão n.o 16-39.439 - 9a Turma da DRJ/SP1 está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
É incabível de ser pronunciada a nulidade da decisão proferida por autoridade
competente, contra a qual se manifestou o contribuinte, traçando ele toda uma linha de
idéias no sentido de procurar provar o seu direito.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE EFETUAR O LANÇAMENTO.
O prazo decadencial do direito de Lançar tributo não rege o instituto da compensação e
não é apto a obstaculizar o direito de averiguar a liquidez e certeza do crédito do sujeito
passivo e a obstruir a glosa de créditos indevidos tomados pelo contribuinte.
SERVIÇOS NÃO APLICADOS OU CONSUMIDOS DIRETAMENTE NA
PRODUÇÃO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Serviços, cm que pese poderem ser convenientes ou necessários para o desempenho da
atividade do contribuinte, não podem ser considerados como aplicados ou consumidos
diretamente na produção ou fabricação de produto quando realizados anterior, posterior
ou paralelamente à fabricação de produtos em si mesma, não dando azo a creditamento.
DESPESAS COM TRANSPORTE ENTRE DISTINTAS UNIDADES DO SUJEITO
PASSIVO OU DENTRO DA MESMA UNIDADE PRODUTIVA. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.204 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000119/2010-18

Impossível a constituição de créditos sobre fretes pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País relativos a transporte entre distintas unidades do sujeito passivo e
sobre despesas com transporte/movimentação de matérias-primas, produtos em
elaboração ou elaborados dentro da mesma unidade produtiva cio sujeito passivo
FRETE NA AQUISIÇÃO. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
VINCULAÇÃO AO CRÉDITO DO BEM ADQUIRIDO.
O crédito sobre o valor do frete na aquisição é permito apenas quando o bem adquirido
for passível de creditamento e na mesma proporção em que esse se der, já que o frete
compõe o custo de aquisição.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
É de se considerar não formulado o pedido de diligência e perícia quando
desacompanhado dos quesitos referentes aos exames que seriam desejados.
Inconformada, a ora recorrente apresentou, no prazo legal, Recurso Voluntário, e-
fls. 324 e seguintes, por meio do qual, requer que a decisão da DRJ seja reformada, pedindo em
síntese:
IV — DO PEDIDO
155. Diante de todo o exposto, pede e espera a Recorrente, respeitosamente, seja dado
provimento ao presente Recurso Voluntário, a fim de que seja reformada a decisão da
DRJ, reconhecendo-se a integralidade do • crédito pleiteado, com a conseqüente total
homologação das declarações de compensação.
É o relatório

Voto Vencido
Conselheiro LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
Em apertada síntese, trata o presente processo de glosa de créditos por parte da
fiscalização.
A seguir passo a análise do Recurso Voluntário.
Preliminarmente
II – Da Superficialidade do Trabalho Fiscal / Ofensa ao Princípio da Verdade
Material
Em sede de preliminar, a Recorrente alega a nulidade do procedimento fiscal “em
razão da superficialidade da análise das informações necessárias para o reconhecimento do
direito creditório da Recorrente, o que, indubitavelmente, fere o princípio da verdade material.”
Sobre este ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A análise dos autos permite concluir que houve a análise das operações objeto da
glosa. A fiscalização não está obrigada a conhecer o processo produtivo da empresa em busca da
alegada verdade material.
Além do mais, conforme consta do julgamento a quo, a referida alegação não é
robusta para sustentar o pedido de nulidade.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.204 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000119/2010-18

Em matéria de processo administrativo fiscal os pressupostos de nulidade são
aqueles dispostos no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, in verbis:
“Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
No caso concreto, não há questionamento quanto a competência para lavratura dos
atos e termos, nem preterição do direito de defesa. Cito jurisprudência deste CARF.
CARF - CSRF
Acórdão no 9303-007.494 do Processo 13819.001199/94-65 Data 16/10/2018
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/07/1984 a 30/04/1994
NULIDADE Não há que se falar em nulidade do lançamento quando nele encartado
todos elementos essenciais à sua compreensão, não resultando qualquer prejuízo à
defesa ou afronta ao art. 59 do Decreto 70.235/72. Superada essa questão, retornem os
autos à Turma baixa para, continuando o julgamento, adentre no mérito do recurso
voluntário. Recurso especial do Procurador parcialmente provido.
Voto por rejeitar a preliminar de nulidade.
III – Do Mérito
III.1 - Decadência
A Recorrente alega da decadência parcial do direito do fisco de revisar a apuração
da contribuição ao PIS e de glosar os créditos desse tributo relativamente ao 3° trimestre do ano-
calendário de 2004.

Sobre este ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
Conforme assinalado pelo juízo a quo, o prazo decadencial do direito de lançar
tributo não rege o instituto da compensação e não é apto a obstaculizar o direito de averiguar
a liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo e a obstruir a glosa de créditos indevidos
tomados pelo contribuinte.
Voto por rejeitar a preliminar de nulidade.
III.3 – DA SISTEMÁTICA
III.3.1 – Do Conceito de Insumo
A Recorrente discorre sobre o conceito de insumo adotada pela legislação
aplicável tanto ao PIS quanto à Cofins. Discorre sobre o conceito de não-cumulatividade e acerca
do método indireto subtrativo. Cita doutrina, legislação e jurisprudência.
Sobre este ponto entendo que assiste razão a Recorrente, cabendo a análise de
cada insumo glosado em consonância com o Recurso Especial no 1.221.170/PR no STJ, em
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.204 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000119/2010-18

decisão de 22/02/2018, proferida na sistemática dos recursos repetitivos, onde se firmou as
seguintes teses em relação aos insumos para creditamento do PIS/COFINS:
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Assim, em vista do disposto pelo STJ no RE no 1.221.170/PR quanto a ilegalidade
das Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, bem como da jurisprudência deste
CARF, trata-se de analisar se os insumos atendem ou não aos requisitos da essencialidade,
relevância ou imprescindibilidade conforme ensinamento do superior tribunal.
Para fins de se tomar créditos de PIS/COFINS, no regime não-cumulativo por
meio dos chamados insumos não se torna necessário que os bens sejam consumidos ou
desgastados no contato direto com o processo produtivo, mas que tenham uma relação direta
com o mesmo.
Na sequência passaremos a análise das exclusões/glosas.
III.3.2 – Serviços Utilizados como Insumos
A Recorrente contesta a glosa sobre os dispêndios com serviços profissionais em
suas atividades.
A DRJ manteve a glosa sob o fundamento de que seriam serviços gerais.
Sobre este ponto entendo que assiste razão parcial a Recorrente, devendo cada
serviço ser analisado individualmente.
A jurisprudência deste CARF é ampla quanto aos serviços essenciais que dão
direito ao crédito.
CARF,
Acórdão
no
9303-010.079
do
Processo
10954.000019/2004-72, Data 22/01/2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de
apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004 CONTRIBUIÇÃO NÃO-
CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. O conceito de
insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e
da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio:
o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou
serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte.
Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na
sistemática dos recursos repetitivos. A NOTA SEI PGFN MF
63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ,
elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de
crédito das contribuições não-cumulativas, no sentido de que
insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente
empregados
e
cuja
subtração
resulte
na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.204 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000119/2010-18

da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da
empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto
ou do serviço daí resultantes. Geram direito ao crédito, por serem
itens essenciais ao processo produtivo do Contribuinte em
referência, os valores decorrentes dos serviços de movimentação
interna
de
matéria-prima
durante
o processo
produtivo
(movimentação e descarga de carvão, movimentação interna e
empilhamento, corte e arrumação de serraria)
O Recurso Voluntário menciona especificamente os seguintes serviços:
Serviços de laboratório
A Recorrente cita os serviços de laboratório.
86. Os serviços de laboratório contratados pela Recorrente estão relacionados com o
controle técnico e de qualidade dos produtos por ela fabricados. Com efeito, conforme
demonstrado no item 111.2 acima, a Recorrente utiliza diversos materiais químicos,
como o sulfato de amônio ou sulfato de potássio, por exemplo, em diversas
formulações, que irão variar conforme a condição do solo em que serão utilizadas.
Sobre este ponto entendo que assiste razão a Recorrente.
Os serviços de laboratório estão associados a atividade da empresa e dão direito
ao crédito.
Diante do exposto, voto por reverter a glosa dos serviços de laboratório.
Serviços de limpeza
A Recorrente cita os serviços de remoção e limpeza especializada. Pois bem, para
estes serviços entendo que assiste razão a Recorrente. Os serviços de remoção e limpeza
especializada dão direito a crédito. Sobre o assunto cito jurisprudência deste CARF.
SERVIÇOS DE REMOÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO PROCESSO
PRODUTIVO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. Concede-se o direito ao crédito às
despesas com serviços de remoção, acomodação, tratamento adequado e armazenagem
de subproduto (resíduos) inevitável ao processo produtivo. (CARF, Acórdão no 3201-
003.573 do Processo 13646.000189/2004-29, Data 20/03/2018)
Diante do exposto, voto por reverter a glosa dos serviços de remoção de materiais
e limpeza especializada no contexto da documentação comprobatória acostada aos autos.
Demais Serviços
A Recorrente cita demais serviços, sem detalhar cada um. Nesse ponto, entendo
que se trata de alegação genérica onde não é possível analisar a ligação do serviço com a
atividade da empresa.
Nego provimento.
III.3.3 – Fretes sobre Insumos Tributados à Alíquota Zero e de
Transferências
A Recorrente contesta a glosa sobre os dispêndios com fretes sobre insumos
tributados à alíquota zero e de transferências internas.
A DRJ manteve a glosa sob o entendimento de que os fretes de mercadorias
tributadas a alíquota zero não dariam direito ao crédito. Também menciona a falta de previsão
legal para o creditamento dos fretes entre estabelecimentos.
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.204 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000119/2010-18

Sobre este ponto entendo que assiste razão a Recorrente.
A questão dos créditos sobre fretes foi debatida neste CARF, sendo que me alinho
a posição do frete dos insumos como sendo atividade de logística essencial para o processo
produtivo. Nesse ponto, cito jurisprudência do CARF.
CARF, Acórdão no 9303-008.060 do Processo 13971.908776/2011-03, Data 20/02/2019
PIS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO. Geram
direito aos créditos da não cumulatividade, a aquisição de serviços de fretes utilizados
para a movimentação de insumos e produtos em elaboração no próprio estabelecimento
ou entre estabelecimentos do contribuinte.

CARF, Acórdão no 3401-007.377 do Processo 11080.928603/2016-17, Data 17/02/2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/06/2014
a 30/09/2014 PIS NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO. RESSARCIMENTO. Para que
determinado bem ou prestação de serviço seja considerado insumo na sistemática da
não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS, imprescindível a sua
essencialidade ao processo produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente.
Restou caracterizada a essencialidade das despesas com controle de pragas, fretes de
aquisição de insumos tributados sob alíquota zero ou com tributação suspensa, frete de
retorno de mercadoria sob industrialização por encomenda e despesas com ativo
imobilizado creditadas extemporaneamente. CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO
ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. RECONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 01.
Consoante determina a Súmula CARF no 01, haverá concomitância quando a ação
judicial e o processo administrativo tenham o mesmo objeto. Conforme dispõe a
referida súmula, nestes casos, a matéria comum não poderá ser conhecida pelo órgão de
julgamento administrativo, cabendo a este tão somente analisar a matéria distinta da
constante no processo judicial. CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE. Os dispêndios com frete entre estabelecimentos do contribuinte
relativo ao transporte de produto já acabado não gera créditos de PIS/Cofins, tendo em
vista não se tratar de frete de venda, nem se referir a aquisição de serviço a ser prestado
dentro do processo produtivo, uma vez que este já se encontra encerrado.
Diante do exposto, voto por reverter a glosa sobre o frete dos insumos tributados a
alíquota zero, bem como os fretes internos de transferência entre estabelecimentos.
III.3.4 –
a) Serviços de Movimentação Portuária
A Recorrente contesta a glosa sobre os dispêndios com serviços de movimentação
portuária.
A DRJ manteve a glosa sob o fundamento de não haver previsão legal para este
tipo de insumo. Explica com detalhes os motivos da glosa.
Sobre este ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
Em que pese os argumentos da interessada entendo como correta a glosa desses
serviços. Existe jurisprudência neste CARF que confirma a glosa, a qual me alinho.
CARF, Acórdão no 3003-000.644 do Processo 13502.000434/2005-13, Data 17/10/2019
MERCADORIAS
IMPORTADAS.
SERVIÇOS
PORTUÁRIOS
DIVERSOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.204 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000119/2010-18

No caso de bem importado utilizado como insumo, o crédito se dá com base no regime
estabelecido pelo art. 15 da Lei no 10.865/2004, não sendo aplicável o regime de
creditamento previsto no art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002. Como
consequência, também não se aplicam aos serviços vinculados aos bens importados -
como custo de aquisição daqueles bens - o regime de crédito das Leis nos 10.833/2003 e
10.637/2002.
Por falta de previsão legal, incabível o creditamento das despesas relativas aos serviços
de armazenagem (“internação” de matéria-prima”), movimentação e demais serviços
portuários. Os gastos com tais serviços não integram a base de cálculo, estabelecida em
lei, do crédito das contribuições na importação, de maneira que resta vedado seu
creditamento.
Ademais, não se vislumbraria a possibilidade de creditamento dos gastos com serviços
de internação e portuários em geral, sob o argumento de que seriam despesas atinentes a
serviços que representariam insumo, uma vez que tais dispêndios são incorridos antes
do processo produtivo, faltando-lhes a necessária relação de pertinência com a
produção: em suma, não se subsomem ao conceito de insumos.
Nego provimento.
III.3.4
b) Serviços de Carga e Descarga
A Recorrente contesta a glosa sobre os dispêndios com serviços de carga e
descarga no seu estabelecimento.
A DRJ manteve a glosa por entender que apenas os serviços de armazenagem
relacionados com a operação de venda dariam direito a crédito. No presente caso, os serviços
seriam associados a movimentação da matéria prima.
Sobre este ponto entendo que assiste razão a recorrente, desde que comprovados
serem serviços internos e não aqueles associados a atividade portuária.
Os serviços de transporte, carga e descarga internos dão direito ao crédito. Cito
jurisprudência do CARF.
CARF, Acórdão no 3402-006.998 do Processo 11020.720137/2017-19 Data 25/09/2019
INSUMO. TRANSPORTE DE CARGAS. MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.
CARGA E DESCARGA. Permitem a apuração de crédito da não cumulatividade do PIS
e da COFINS na modalidade aquisição de insumos os dispêndios da pessoa jurídica com
a contratação de empresa de trabalho temporário para disponibilização de mão de obra
temporária aplicada na prestação de serviços a terceiros.
Diante do exposto, voto por reverter a glosa dos serviços de carga e descarga
internos no contexto da documentação comprobatória acostada aos autos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto não conhecer das preliminares de nulidade e no mérito
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário para não conhecer da preliminar de
decadência e no mérito: a) reverter as glosas dos serviços de limpeza, serviços de laboratório; b)
reverter a glosa sobre o frete dos insumos tributados a alíquota zero, bem como os fretes internos
de transferência de produtos em elaboração entre estabelecimentos; c) reverter a glosa dos
serviços de carga e descarga.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.204 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000119/2010-18

LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO

Voto Vencedor
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade – Redator designado.
Defende a Recorrente que o serviço de movimentação portuária consiste no
serviço de descarregamento de navio, retirando a mercadoria depositada em seu porão e
transportando-a até o local de armazenagem, ou seja, que a movimentação portuária pode ser
definida como os serviços de capatazia e estiva, prestados por pessoa jurídica no porto de
desembarque.
Prossegue com o argumento de que, dada a necessidade de importação de grande
parte das matérias-primas utilizadas em seu processo produtivo, os serviços de movimentação
portuária são necessários e indispensáveis ao seu processo produtivo.
Conclui a Recorrente, no sentido de que, os gastos relativos à movimentação de
carga no porto, como integrantes do custo da mercadoria, geram direito a crédito
Com a devida vênia, divirjo do sempre bem elaborado voto apresentado pelo
Ilustre Conselheiro relator.
Esta Turma de Julgamento em composição diversa da atual, já teve a
oportunidade de analisar a matéria em apreço, decidindo que as despesas incorridas com serviços
de movimentação portuária geral direito ao crédito da contribuição.
Neste sentido, colaciono o precedente a seguir:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS QUE GERAM DIREITO A
CRÉDITO.
Na legislação do Pis e da Cofins não cumulativos, os insumos, cf. art. 3o incisos I e II,
que geram direito a crédito são aqueles vinculados ao processo produtivo ou à prestação
dos serviços. As despesas gerenciais, administrativas e gerais, ainda que essenciais à
atividade da empresa, não geram crédito de Pis e Cofins no regime não cumulativo.
NÃO CUMULATIVIDADE. DISPÊNDIOS COM OPERAÇÕES FÍSICAS EM
IMPORTAÇÃO.
Os dispêndios com desestiva, descarregamento, movimentação e armazenagem de
insumos, na importação, compõem o conceito de custo dos insumos, e como tais,
geral direito ao crédito de Pis e Cofins no regime não cumulativo.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. REQUISITOS FORMAIS
O aproveitamento de crédito de Pis e Cofins, no regime não cumulativo, em períodos
posteriores ao de competência, é permitido pelo §4o do art. 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003.
Recurso
Voluntário
Provido
em
Parte.
(nosso
destaque)
(Processo
no
11543.100064/2005-10; Acórdão no 3201-003.170; Relator Conselheiro Marcelo
Giovani Vieira; sessão de 27/09/2017)
Do voto condutor, destaco:
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-007.204 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000119/2010-18

“Conforme relata a recorrente, trata-se de dispêndios que englobam gastos com
desestiva, descarregamento, movimentação e armazenagem alfandegada, prestados por
pessoas jurídicas no Brasil, na importação.
O Fisco considerou tais dispêndios como comerciais, distintos de dispêndios de
produção, e por isso os glosou.
Divirjo dessa interpretação. Conforme o preâmbulo teórico conceitual de insumos, os
gastos vinculados à aquisição de insumos geram direito a crédito, sob a insígnia de
custo da mercadoria ou do insumo. Tradicionalmente aceita-se o frete na aquisição do
insumo como componente de seu custo. Ora, aqui, as despesas relacionadas à operação
física de importação – desestiva, descarregamento, movimentação – têm a mesma
natureza contábil do frete, como custo do insumo.”
Ainda, compreendo que tais despesas podem ser enquadradas como despesas de
logística e mesmo na venda geram direito ao crédito. Neste sentido, fundamento com decisão
desta Turma, em composição distinta da atual, proferida por maioria de votos e ementada nos
seguintes termos:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
(...)
DESPESAS PORTUÁRIAS. FRETES. MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
Os gastos logísticos na aquisição de insumos geram direito ao crédito, como
componentes do custo de aquisição. Tendo em vista o Resp 1.221.170/PR, os gastos
logísticos essenciais e/ou relevantes à produção dão direito ao crédito. Incluem-se no
contexto da produção os dispêndios logísticos na movimentação interna ou entre
estabelecimento da mesma empresa. Os gastos logísticos na operação de venda também
geram o direito de crédito, conforme inciso IX do artigo 3o das Leis 10.833/2003 e
10.637/2002.” (Processo no 10880.953117/2013-14; Acórdão no 3201-004.164; Relator
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza; Redator designado Marcelo Giovani
Vieira; sessão de 28/08/2018)
Tem-se, também, a seguinte decisão que vai ao encontro do postulado pela
Recorrente:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011PIS/COFINS. STJ. CONCEITO
ABSTRATO. INSUMO. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. PROCESSO
PRODUTIVO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, decidiu pelo
rito dos Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito abstrato de insumo para fins
de creditamento das contribuições sociais não cumulativas (arts. 3o, II das Leis nos
10.833/2003 e 10.637/2002) deve ser aferido segundo os critérios de essencialidade ou
de relevância para o processo produtivo, os quais estão delimitados no Voto da Ministra
Regina Helena Costa.
(...)
PIS/COFINS.
SERVIÇOS
PORTUÁRIOS.
VINCULADOS
AOS
INSUMOS
IMPORTADOS. ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-007.204 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000119/2010-18

Os serviços portuários vinculados diretamente aos insumos importados são
imprescindíveis para que estes cheguem até estabelecimento da recorrente, onde
ocorrerá efetivamente o processo produtivo de interesse. A subtração desse serviço
portuário privaria o processo produtivo da recorrente do próprio insumo importado.
Sob essa ótica, se os serviços portuários aplicados diretamente aos insumos importados
podem ser também considerados serviços essenciais ao processo produtivo da
recorrente, e não sejam qualificados como despesas gerais da empresa, cabível é o
direito de crédito das contribuições em face de tais serviços, independentemente do
creditamento em face dos insumos importados. (...)” (Processo no 10783.901346/2015-
13; Acórdão no 3402-007.190; Relatora Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula;
sessão de 17/12/2019)
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para reverter
as glosas em relação aos gastos incorridos com serviços de movimentação portuária.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Declaração de Voto

Conselheira Mara Cristina Sifuentes.
Em que pese o bem fundamentado voto do relator, ouso dele divergir em relação
aos fretes dos insumos tributados à alíquota zero, em que restei vencida, com a maioria do
Colegiado votando pela reversão da glosa.
Quanto a esse ponto reproduzo o acórdão no 3401-007.377, da relatoria da
conselheira Fernanda Vieira Kotzias, em que foi designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, e que acompanhei as razões expostas na declaração
de voto, do mesmo redator, e faço delas a minha motivação de divergência atual:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso quanto as Despesas com movimentação/transferência de mercadorias, Frete
entre estabelecimentos de material administrativo, Despesas com serviços de logística e
frete marítimo para exportação. Por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso
quanto as despesas relativas ao controle de pragas, Frete de retorno de mercadorias
industrializadas por terceiros. Por maioria de votos, dar provimento ao recurso quanto
ao frete sobre aquisição de insumos tributados à alíquota zero ou com tributação
suspensa, vencidos os conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares e Mara Cristina
Sifuentes, Despesas com ativos imobilizado e sua utilização de forma extemporânea,
DPM, vencidos Lázaro Antônio Souza Soares, Luís Felipe de Barros Reche e Mara
Cristina Sifuentes, manifestou intenção de apresentar Declaração de votos o conselheiro
Lázaro Antônio Souza Soares. E por voto de qualidade, negar provimento ao recurso
quanto ao Frete entre estabelecimentos de produtos acabados, vencidos os conselheiros
Fernanda Vieira Kotzias (relatora), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco e João Paulo Mendes Neto. E não conhecer, por
unanimidade de votos, quanto a correção pela taxa Selic por concomitância com
processo judicial não transitado em julgado. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.
As razões elencadas são as seguintes:
...
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-007.204 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000119/2010-18

A partir do quanto decidido pelo STJ, observa-se que toda a análise sobre os bens que
podem gerar crédito se refere à essencialidade e relevância destes dentro do processo
produtivo, como indicam os trechos acima destacados em negrito. Imaginar que
dispêndios fora deste possam gerar crédito significaria admitir que as aquisições para
setores administrativos, que também são essenciais e relevantes para qualquer
empresa, igualmente gerariam créditos.
Logo, neste caso específico não será possível valer-se dos critérios de essencialidade e
relevância, pois o frete com a aquisição de insumos é dispêndio realizado antes de
iniciada qualquer etapa do processo produtivo do adquirente. Os insumos são
transportados do fornecedor ao adquirente, que os recebe, armazena, e, em determinado
momento, os encaminha para o setor de produção, onde se iniciará o seu processamento.
Logo, são despesas com logística de compra, que Deve ser ressaltado que o frete nas
aquisições de insumos, considerado de forma isolada, não gera créditos de PIS e de
Cofins, por absoluta falta de previsão legal, ao contrário da aquisição dos insumos
propriamente dita, cuja previsão se encontra no art. 3o, inciso II, da Lei no 10.833/2003.
Vejamos o que consta neste dispositivo legal, específico para a Cofins, cujo texto é
reproduzido na Lei no 10.637/2002, específica para o PIS:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008).
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela Lei no 11.787, de 2008)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado faturamento
do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei.
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.898, de 2009)
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-007.204 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000119/2010-18

XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção de
bens destinados a venda ou na prestação de serviços. (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
(...)Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
(...)II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Observe-se, da mesma forma, que a lei expressamente concede, no inciso IX
do caput do art. 3o, o creditamento sobre o frete na operação de venda, mas
silencia em relação ao frete na operação de compra/aquisição, o que indica,
à evidência, que seu creditamento não está permitido. Se assim não fosse,
teria sido desnecessário ressalvar que o frete que poderia gerar crédito seria
aquele referente a operações de venda, bastando ao inciso IX conter o texto
“armazenagem de mercadoria e frete”, e não “armazenagem de mercadoria e
frete na operação de venda”. Como é de amplo conhecimento, é regra de
Hermenêutica que “a lei não usa palavras ou expressões inúteis”. Contudo,
tendo em vista que, nos termos do art. 289 do Decreto no 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR), o custo do frete integra o custo
de aquisição dos insumos, admite-se que este dispêndio, de forma indireta,
como um componente do custo dos insumos, possa gerar crédito.
Art. 289. O custo das mercadorias revendidas e das matérias-primas utilizadas será
determinado com base em registro permanente de estoques ou no valor dos estoques
existentes, de acordo com o Livro de Inventário, no fim do período de apuração
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 14).
§ 1o O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda compreenderá os de
transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na
aquisição ou importação (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 13).
§ 2o Os gastos com desembaraço aduaneiro integram o custo de aquisição.
§ 3o Não se incluem no custo os impostos recuperáveis através de créditos na escrita
fiscal.
Deste contexto advém uma importante consequência: o crédito gerado pelo
frete na aquisição de insumos não é obtido com o puro e simples registro, na
escrituração fiscal, do PIS e da Cofins incidentes sobre a operação de
transporte. Este valor, como demonstrado, não consta do rol de
operações elencados no art. 3o da Lei no 10.833/2003 como passíveis de
gerar crédito. O próprio DACON (Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais), exigível à época, possui linha para registro dos
valores de “armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda”, mas
não possui linha para registro de “frente na operação de compra/aquisição de
insumos).
O procedimento que o contribuinte deve realizar é acrescer o custo deste
frete ao custo do seu insumo, como lhe permite o já citado art. 289 do
Decreto no 3.000/99, e sobre a valor total da aquisição fazer incidir a
alíquota do PIS e da Cofins.
Esta diferença na forma de apuração do crédito é de extrema relevância, tendo em vista:
(i) situações em que a alíquota das contribuições incidente sobre os insumos é maior que
a normal, como nos casos de tributação concentrada ou monofásica, nos quais o valor
do crédito apurado será inclusive superior àquele que incidiu sobre o frete; (ii) casos em
que a alíquota das contribuições incidente sobre os insumos pode ter sido reduzida, nos
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-007.204 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000119/2010-18

quais o valor do crédito apurado será inferior àquele que incidiu sobre o frete; e (iii)
casos em os insumos estão sendo tributados pelas contribuições à alíquota zero, ou são
NT – não-tributados, ou possuem isenção, nos quais a operação de aquisição não irá
gerar crédito, seja sobre o insumo, seja sobre o frete correspondente.
Neste sentido entendeu o Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do
Recurso Especial no 1.632.310/RS:
i) Recurso Especial no 1.632.310/RS. Relator Ministro Mauro Campbell Marques.
Data da Publicação: 15/12/2016.
2. Caso em que pretende a empresa - distribuidora/varejista de combustíveis,
contribuinte de PIS/PASEP e COFINS não cumulativos submetidos à alíquota zero
pelas receitas auferidas na venda de combustíveis, creditar-se pelo valor do frete pago
na aquisição dos combustíveis junto às empresas produtoras/importadoras dos
mesmos, ou empresas distribuidoras/varejistas antecedentes na cadeia, estando as
empresas produtoras/importadoras sujeitas a uma alíquota maior dos referidos tributos
(tributação monofásica) e as demais à alíquota zero.
3. Com efeito, à luz do princípio da não cumulatividade, e considerando que o frete
(transporte) integra o custo de aquisição das mercadorias destinadas à revenda
(regra estabelecida pelo art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77 e pelo art. 289, § 1o, do
Decreto no 3000/99 - RIR/99), o creditamento pelo frete pago na aquisição (entrada)
somente faz sentido para a segunda empresa na cadeia se esse mesmo frete, como
receita, foi tributado por ocasião da exação paga pela primeira empresa na cadeia
(receita da primeira empresa) quando vendeu a mercadoria (saída) e será novamente
tributado na segunda empresa da cadeia como receita sua quando esta revender a
mercadoria (nova saída). Assim, com a entrega do creditamento, o frete sofrerá a exação
somente uma única vez na cadeia, tornando a tributação outrora cumulativa em não
cumulativa.
(...)6. Desse modo, se a aquisição dos combustíveis não gera créditos pelo seu custo
dentro do Regime Especial de Tributação Monofásica, conforme o reconhecido pela
lei e jurisprudência, certamente o custo do frete (transporte) pago nessa mesma
aquisição não pode gerar crédito algum, visto que, como já mencionamos, o frete, por
força de lei (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77 e pelo art. 289, § 1o, do Decreto no
3000/99 - RIR/99) é componente do custo de aquisição e o custo de aquisição não gera
créditos nesse regime.
7. Se o frete, por força de lei (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77 e pelo art. 289, § 1o,
do Decreto no 3000/99 - RIR/99) é componente do custo de aquisição, via de regra, no
regime de tributação não-cumulativa, o frete pago pelo revendedor na aquisição
(entrada) da mercadoria para a revenda gera sempre créditos para o adquirente,
não pelo art. 3°, IX, da Lei n. 10.833/2003, mas pelo art. 3o, I, primeira parte, da
mesma Lei n. 10.833/2003. Aí, data vênia, o equívoco e incoerência do precedente
REsp. n. 1.215.773-RS com os demais precedentes desta Casa, pois além de pretender
criar um tipo de creditamento que já existia o estendeu para situações dentro do regime
de substituição tributária e tributação monofásica sem analisar a coerência do crédito
que criou com esses mesmos regimes.
8. O citado REsp. n. 1.215.773-RS não se aplica ao caso concreto. Isto porque, além de
o precedente não ter examinado expressamente a questão referente aos casos de
substituição tributária e tributação monofásica como a do presente processo (a situação
do precedente foi a de substituição tributária mas sequer houve exame expresso disso, o
que, data vênia, explica o equívoco da posição adotada), a parte final do art. 3°, IX, da
Lei n. 10.833/2003 evidencia que o creditamento pelo frete na operação de venda
somente é permitido para os casos dos incisos I e II do mesmo art. 3o, da Lei n.
10.833/2003, casos estes que excepcionam justamente a situação da contribuinte já que
prevista no art. 2o, §1o, da Lei n. 10.833/2003 (situações de monofasia).
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-007.204 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000119/2010-18

Nesse mesmo sentido decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao
julgar Recurso Especial deste mesmo contribuinte (SLC ALIMENTOS
S/A), conforme Acórdão no 9303005.156, Sessão de 17/05/2017:
Conforme relatado o contribuinte adquire insumos com alíquota zero ou com
suspensão da incidência do PIS e da Cofins e pretende creditar-se dos serviços de
frete contratados para o transporte desses insumos. Porém como veremos mais a
frente não há previsão legal para o aproveitamento destes créditos no regime da não
cumulatividade.
(...)Portanto da análise da legislação, entendo que o frete na aquisição de insumos só
pode ser apropriado integrando o custo de aquisição do próprio insumo, ou seja, se
o insumo é onerado pelo PIS e pela Cofins, o frete integra o seu custo de aquisição para
fins de cálculo do crédito das contribuições. Não sendo o insumo tributado, como se
apresenta no presente caso, não há previsão legal para este aproveitamento.
Neste sentido destaco alguns trechos do voto vencido do acórdão recorrido, os quais
espelham bem o meu entendimento a respeito do assunto:
(...)Conforme já registrado alhures, repita-se, sendo taxativas as hipóteses contidas
nos incisos dos arts. 3o das Leis no 10.637/02 (PIS) e no 10.833/03 (COFINS)
referente à autorização de uso de créditos aptos a serem descontados quando da
apuração das contribuições, somente geram créditos os custos e despesas
explicitamente relacionados nos incisos do próprio artigo, salvo se os custos e
despesas integrarem os valores dos insumos utilizados na produção de bens ou na
prestação de serviços, de acordo com a atividade da pessoa jurídica. Assim, se dá com
os valores referentes aos fretes.
Também já foi manifestado acima que, em conformidade com o prescrito no art. 3o das
Leis no 10.637/2002 (PIS) e 10.883/2003 (COFINS), somente em duas situações é
possível creditar-se do valor de frete para fins de apuração do PIS e COFINS:
1) Quando o valor do frete estiver contido no custo do insumo previsto no inciso II
do referido art. 3o, seguindo, assim, a regra de crédito na aquisição do respectivo
insumo; 2) Quando se trate de frete na operação de vendas, sendo o ônus suportado pelo
vendedor, consoante previsão contida no inciso IX do mesmo artigo 3o.
Se o frete pago pelo adquirente (como se dá no presente caso, segundo afirma a
recorrente) compõe o valor do custo de aquisição do insumo e sendo este submetido à
tributação do PIS e COFINS na sistemática da não cumulatividade, então o crédito a ser
deduzido terá como base de cálculo o valor pago na aquisição do bem, que, por lógica,
incluirá o valor do frete pago na aquisição de bens para revenda ou utilizado como
insumo, posto que este valor do frete se agrega ao custo de aquisição do insumo. Para a
apuração do crédito, aplica-se, então, sobre tal valor de aquisição do insumo a alíquota
prevista no caput do art. 2o das Leis no 10.637/02 (PIS) e no 10.833/03 (COFINS). É o
que prescreve o dispositivo no §1o do art. 3o das leis de regência do PIS e COFINS não
cumulativos:
(...)Se o insumo tributado para as contribuições do PIS e Cofins, no entanto, está sujeito
à alíquota zero ou à suspensão, o crédito encontra-se vedado por determinação legal
contida no Art. 3° §2° inciso II das Leis no 10.637/02 (PIS) e no 10.833/03 (COFINS).
(...)Não obstante tenha a recorrente alegado que o transportador das mercadorias
constitui fato distinto da aquisição dos insumos, não comprovou ter contratado
diretamente este serviço. Contudo, mesmo que houvesse comprovado, tal alegação é
irrelevante para o presente caso. Pois que, em sendo de fato operação distinta da
aquisição dos insumos, não compondo o frete em questão o custo de aquisição dos
insumos, tal frete não poderia servir de base de apuração de crédito para dedução
do PIS e COFINS, por total falta de previsão legal, já que não estaria inserta em
nenhuma das hipóteses legais de crédito referente à frete acima mencionadas, sendo
indevida a sua dedução.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-007.204 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000119/2010-18

Posteriormente, a Câmara Superior de Recursos Fiscais reiterou sua
jurisprudência:
i) Acórdão no 9303-009.195, Sessão de 17/07/2019.
Nos termos do REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de repetitivos, assim como a
interpretação dada a este pela Administração Tributária, veiculada no Parecer COSIT
05/2018, assente que:
a) o “critério da essencialidade diz com (...)b) já o critério da relevância “é (...)
(...)Contudo, em relação ao frete de aquisição de mercadorias (insumos) de produtos
com alíquota zero é de ser provido o especial fazendário.
A discussão gira em torno do conceito de insumos para fins do creditamento do PIS e da
Cofins no regime da não-cumulatividade previstos nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Como visto, o recorrido aplicou o entendimento de que para dar direito ao crédito basta
que o bem ou o serviço adquirido seja essencial para o exercício da atividade produtiva
por parte do contribuinte.
Conforme relatado, o contribuinte adquire insumos com alíquota zero ou com suspensão
da incidência do PIS e da Cofins e pretende creditar-se dos serviços de frete contratados
para o transporte desses insumos. Porém, não há previsão legal para o aproveitamento
destes créditos no regime da não cumulatividade.
(...)Portanto da análise da legislação, entendo que o frete na aquisição de insumos só
pode ser apropriado integrando o custo de aquisição do próprio insumo, ou seja, se o
insumo é onerado pelo PIS e pela Cofins, o frete integra o seu custo de aquisição para
fins de cálculo do crédito das contribuições. Contudo, não sendo o insumo tributado,
como se apresenta no presente caso, não há previsão legal para este aproveitamento.
ii) Acórdão no 9303006.871, Sessão de 12/06/2018.
Mérito Como já tive a oportunidade de expressar em outras ocasiões, entendo que a
legislação que estabeleceu a sistemática de apuração não cumulativa das Contribuições
para o PIS/Pasep e Cofins trouxe uma espécie de numerus clausus em relação aos bens
e serviços considerados como insumos para fins de creditamento, ou seja, fora daqueles
itens expressamente admitidos pela lei, não há possibilidade de apropriação de créditos,
pelo reconhecimento de que as demais mercadorias também se enquadram no conceito
de insumo. Fosse para atingir todos os gastos essenciais à obtenção da receita, não
necessitaria a lei ter sido elaborada com tanto detalhamento, bastava um único artigo ou
inciso.
(...)O gasto que a empresa considerou passível de ser agregado ao custo do insumo
empregado em seu processo produtivo está identificado na decisão recorrida, tal como
já foi explicitado no preâmbulo do vertente acórdão, como transporte, por “tubovias”,
do porto até a fábrica.
(...)Ou seja, não é difícil perceber que o custo com o transporte dos insumos até o
estabelecimento do contribuinte está, sem dúvida, compreendido no custo de aquisição
desses insumos.
Levando-se em conta os critérios contábeis aceitos e a própria legislação tributária
aplicável, tomando por base as informações disponíveis nos autos, não vejo razão para
que esse dispêndio com o pagamento de serviços prestados por terceiros para o
transporte até a fábrica, por Tubovia, de insumos importados e efetivamente
empregados no processo produtivo da indústria, seja desconsiderado para efeito de
apuração do custo de aquisição desses insumos.
Assim, uma vez que essa instância recursal tenha por competência dirimir dúvidas
acerca da correta interpretação da legislação tributária, entendo que a decisão deve ser
pelo reconhecimento do direito à agregação de gastos da natureza dos que aqui se trata
ao custo final de aquisição dos insumos empregados no processo produtivo da empresa.
Isto posto, necessário, contudo, destacar uma questão que parece ter passado à margem
da decisão recorrida.
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-007.204 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000119/2010-18

Conforme a própria recorrente já afirmava em sede de manifestação de inconformidade
(efolhas 43 e segs), o produto importado é contemplado por benefício fiscal que reduziu
a zero a alíquota das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins. Observe-se.
(...)Ora, como é de sabença, os insumos que não são onerados pelas Contribuições não
dão direito ao crédito no sistema de apuração não cumulativo instituído pelas Leis
10.833/03 e 10.637/02.
Como pretendo ter deixado claro até aqui, o que se debate nos autos não é se os gastos
com transporte, por Tubovia, da matéria-prima importada até as dependências da
empresa trata-se ou não de um insumo aplicado no processo produtivo de fabricação de
adubos e fertilizantes, mas se esses dispêndios podem ser agregados ao custo de
aquisição do ácido sulfúrico e do ácido fosfórico (e outros quaisquer que sejam pelo
mesmo meio de transporte conduzidos), esses, sim, insumos utilizados na fabricação do
produto final. Como se viu, a priori, com base nas informações disponíveis, podem,
contudo, no caso concreto, essa decisão, de cunho eminentemente jurídico, não tem
qualquer repercussão na solução da lide, pois os valores correspondentes terminam por
ser acrescidos ao custo de um insumo que não dá direito ao crédito.
Igualmente nesse sentido decidiu, por unanimidade, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, ao julgar Recurso Voluntário deste mesmo contribuinte (SLC
ALIMENTOS S/A), conforme Acórdão no 3003000.101, Sessão de 23/01/2019:
Conforme relatado, o contribuinte adquire insumos com alíquota zero ou com suspensão
da incidência do PIS e da Cofins e pretende creditar-se dos serviços de frete contratados
para o transporte desses insumos.
(...)Na atividade comercial, compra e revenda de mercadorias, e na atividade industrial,
fabricação de produtos para venda, as despesas com fretes nas aquisições das
mercadorias vendidas e dos insumos (matéria-prima, embalagem e produtos
intermediários), quando suportadas pelo adquirente, integram o custo de suas vendas e o
custo industrial de produção, nos termos do art. 13, caput, § 1o, "a", do Decreto-lei no
1.598/1977, assim dispondo:
(...)Portanto da análise da legislação, verifica-se que o frete na aquisição de insumos só
pode ser apropriado integrando o custo de aquisição do próprio insumo, ou seja, se o
insumo é onerado pelo PIS e pela Cofins, o frete integra o seu custo de aquisição para
fins de cálculo do crédito das contribuições. Não sendo o insumo tributado, como se
apresenta no presente caso, não há previsão legal para este aproveitamento.
Por essas razões, voto pela negativa de provimento em relação fretes dos insumos
tributados à alíquota zero.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital